Tribunal: STF
Processo: HC 192059
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INDULTO – REQUISITOS – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Terceira Vara Federal da Subseção Judiciária de Marília/SP, no processo nº 0004096-92.2007.4.03.6116, condenou o paciente a 6 anos de reclusão, no regime fechado, ante o crime do artigo 312 (peculato) do Código Penal. 
    Em 5 de dezembro de 2016, a Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação do Ministério Público, determinando a perda do cargo público. Deu parcial provimento a recurso da defesa, redimensionando a pena em 5 anos e 6 meses de reclusão. Ocorreu o trânsito em julgado do título condenatório, para o Órgão acusador, em 5 de junho de 2017, e quanto à defesa, em 2 de junho de 2020.
    O Juízo não acolheu pedido da defesa, voltado à concessão do indulto previsto no Decreto nº 8.940/2016, considerado o período da custódia provisória – 26 de abril de 2007 a 11 de dezembro de 2008. Ressaltou a preclusão maior do título condenatório após 25 de dezembro de 2016, data-base versada no Decreto. Destacou não ter o paciente iniciado o cumprimento da pena, concluindo inadequado levar em conta o período referente à prisão cautelar.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 614.710.
    O impetrante sustenta atendidos os requisitos para observância do indulto do Decreto 8.940/2016. Considerado o período da prisão preventiva, alega cumprido mais de 1/4 da pena. Sustenta desnecessário, à concessão do benefício, o trânsito em julgado do título condenatório. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão dos efeitos do título condenatório e, sucessivamente, a determinação ao Juízo para que, afastado o óbice relativo ao trânsito em julgado, proceda à apreciação do benefício. No mérito, busca a confirmação da providência.
    2. Embora não se exija, à concessão do indulto, a preclusão maior do título condenatório para a defesa, a ausência, quando da data-base prevista no decreto, do trânsito em julgado para a acusação inviabiliza a observância do benefício, considerada a possibilidade de a pena ser aumentada.
    O artigo 1º, inciso I, do Decreto nº 8.940/2016 estabeleceu, como data-base, o dia 25 de dezembro de 2016:
    [...]
    Art. 1º. O indulto será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras condenadas a pena privativa de liberdade, não substituída por restritivas de direitos ou por multa, que tenham, até 25 de dezembro de 2016, cumprido as condições previstas neste Decreto.
    [...]
     Ocorrendo o trânsito em julgado do título condenatório para o Ministério Público em momento posterior, isto é, 26 de setembro de 2017, mostram-se inaplicáveis ao paciente as disposições contidas no Decreto, sendo inadequada a concessão do benefício. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 11 de fevereiro de 2021. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator